Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-96.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Valoração negativa da conduta social. Afastamento. Danos morais. Redução. Inviabilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, afastamento da valoração negativa da conduta social, redução do patamar de exasperação na primeira fase e do valor da indenização.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação; (ii) analisar se viável o afastamento da valoração negativa da conduta social ou a redução do fração de exasperação; e (iii) examinar se o valor fixado para reparação dos danos morais é adequado e proporcional.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, corroborados pelas declarações consistentes da vítima, pelo laudo pericial e por testemunhos de agentes de polícia que reforçam a dinâmica da violência ocorrida.
4. Inviável a valoração negativa da conduta social com base em ação penal em curso, consoante Súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
5. Deve ser mantida a indenização por danos morais, considerado o contexto de violência doméstica, tendo havido pedido expresso da reparação na denúncia e comprovada a autoria e materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica. O valor fixado cumpre a função compensatória e punitiva e afigura-se razoável e proporcional ao sofrimento da vítima.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. Ação penal em curso não justifica valoração negativa da conduta social. 3. Deve ser mantida a indenização por danos morais, considerado o pedido expresso da denúncia e a comprovação do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, revelando-se razoável e proporcional o valor fixado”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.